Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. ART. 62, INC. II, “D”, DA LEI 8.245/91. RÉU REVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS SOMENTE AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora a cláusula penal seja regular e aplicável em casos de inadimplemento do contrato de locação, sua cumulação com multa moratória não é possível quando derivadas do mesmo fato gerador.
2. Verificada na hipótese que tanto a multa moratória quanto a cláusula penal estão fundamentadas no inadimplemento dos aluguéis e acessórios, inviável se torna a cumulação das penalidades, sob pena de bis in idem.
3. É certo que os honorários contratuais decorrem de relação contratual, em face do inadimplemento com o pagamento das obrigações da locação, enquanto que os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência na demanda, na qual a parte vencida deve arcar com os honorários da parte vencedora.
4. Os honorários advocatícios contratuais só incidem na hipótese de purga da mora pelo devedor, a fim de evitar a rescisão contratual, nos termos do art. 62, inciso II, “d”, da Lei de Locações.
5. No caso, não ocorreu a purga da mora pelo réu e, portanto, não há que se falar incidência dos honorários contratuais.
6. Aplica-se como regra geral o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (como o § 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo).
7. Na hipótese de sucumbência recíproca, sendo o réu revel, sem representação por advogado, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor de patrono da parte adversa que não atuou no feito. Nesse caso, somente são devidos honorários em favor do advogado da parte autora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.